Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717969-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME EMBARGADO: ANDRE LUIS MARQUES VIANA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelada no ID 28065817. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator